Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717023-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: CLEITON BESSA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra decisão de ID – 35716834. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36130152. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLEITON BESSA LOPES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 17:31:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador